Tribunal: TJPA
Processo: 0819801-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819801-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: THAIS SOUSA DE ARAUJO

IMPETRANTE: DANILO JOSE MARTINS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA-PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.

ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIZAÇÃO DA PACIENTE. NULIDADE PELO USO INDEVIDO DE ALGEMAS. INVIÁVEL. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MATÉRIA PRECLUSA. ILEGALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NULIDADE DO LAUDO PRELIMINAR. INSUBSISTÊNCIA. PRESENÇA DO LAUDO DEFINITVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. NÃO PROCEDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A MEDIDA CONSTRITIVA. INOCORRÊNCIA. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO SE APLICA. AUSÊNCIA DE CUIDADOS DO MENOR.

1.

O art. 244 do Código de Processo Penal informa que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa, dentre outras, esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, como ocorreu na prática.

2.

Paciente que autorizou a abertura da mala onde se encontrava as substâncias entorpecentes.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

4.

É lícita a quebra do sigilo de dados telefônicos, quando demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, bem como a existência de decisão judicial fundamentada,
ainda que de forma suscinta,
a embasar a continuidade da investigação.

5.

Havendo a presença de laudo definitivo, com a realização por perito oficial e com técnicas que trazem a certeza da substância entorpecente, não há falar em nulidade do laudo preliminar.

6.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

7.

Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

8.

Ausência da genitora no cuidado do filho menor não enseja a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

9.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0819801-96.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0801062-79.2023.8.14.0128

IMPETRANTE:
DANILO JOSE MARTINS SILVA
, OAB 3069

PACIENTE:
THAIS SOUSA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTAPA

CAPITULAÇÃO PENAL: TRÁFICO DE DROGAS.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por DANILO JOSE MARTINS SILVA, OAB 3069, em favor do paciente THAIS SOUSA DE ARAUJO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA/PA, nos autos do processo nº 0801062- 79.2023.8.14.0128.

O impetrante alega em suma que a paciente foi presa em flagrante, em tese, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2016 (Tráfico de Drogas).

Alega que a revista pessoal foi ilegal, que não há materialidade delitiva, pois o laudo preliminar é nulo. Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva, tão pouco fundamentação para a quebra de sigilo de dados.

Infere que foi ferido a Súmula Vinculante 11 do STF, pois teria sido utilizado algemas na presa sem uma justificativa fundamentada, apenas por arbitrariedade, tornando a prisão nula e por isso merecedora de relaxamento.

Assevera que a paciente reúne todas as condições para fazer jus ao tráfico privilegiado e que por conta disso ela cumpriria pena em regime aberto, não sendo razoável mantê-la segregada. Por fim, informa que é mãe de 03 crianças e que por isso deve ter sua prisão preventiva substituída por prisão domiciliar.

Desta feita, requer a concessão da liminar para que a paciente aguarde em liberdade ou em prisão domiciliar até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito requer: I. Declarar ilegal a revisa pessoal e as provas dela decorrente; II. Declarar nulo o laudo provisório de constatação de substância entorpecente; III. Deferir o pedido de liberdade provisória; IV. Seja revogada a prisão; V. Relaxada a prisão, caso reconhecida sua ilegalidade; VI. Declarar a ilegalidade do uso da algema; VII. Conceder o benefício da prisão domiciliar; VIII. Declarar Nula a decisão que determinou a quebra do sigilo de dados telefônicos por ausência de fundamentação, e com isso a expedição de Alvará de Soltura

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 05/01/2024, por meio do Documento de Id 17553352.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade na sua integralidade, razão pela qual a conheço.

1. DA BUSCA PESSOAL

Quanto a questão relativa à ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundamentação, a mesma não se sustenta.

O art. 244 do Código de Processo Penal informa que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa, dentre outras, esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para a realização de tal medida, são eles: juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

No caso em apreço não há que se falar em qualquer ilegalidade, pois revelou-se, no caso concreto, a fundada suspeita para a busca pessoal, assim como, a própria acusada teria permitido a abertura de sua mala, senão vejamos o depoimento do condutor do flagrante, Benedito Ferreira Borges Filho:

Observa-se, portanto, que não houve qualquer ilegalidade na diligência policial, quer pela fundada suspeita, em razão da jovem de 30 anos, Thais Araújo estar carregando uma mala bastante pesada para seus padrões físicos, em um local, que conforme descreveu a Autoridade Coatora, é fluxo de tráfico de drogas, quer pelo fato de ter permitido a abertura da mala, onde se verificou a quantidade exacerbada de entorpecentes em seu interior (24,48kg).

Vejamos como se posiciona o Superior Tribunal de Justiça acerca deste tema:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) ? baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto ? de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à ?posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito?. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ?rotina? ou ?praxe? do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ?fundada suspeita? exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos ? independentemente da quantidade ? após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ?fundada suspeita? seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência. 2. No caso, além das informações anônimas recebidas pelos policiais a respeito da traficância no local onde estava o paciente, os agentes públicos ressaltaram que ele demonstrou nervosismo e dispensou uma sacola no chão quando avistou a guarnição. Com efeito, o ato de dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da guarnição, somado ao nervosismo demonstrado e à denúncia anônima pretérita de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas no local, indica a existência de fundada suspeita de que o recipiente contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. 3. Cabe frisar, aliás, que a apreensão das drogas não decorreu da revista pessoal do paciente, porquanto a sacola com tais objetos havia sido por ele dispensada em via pública anteriormente, de modo que não estava mais junto ao seu corpo. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 742815 GO 2022/0147669-8, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

Por esta razão, afasto a tese de busca pessoal ilegal.

2. DA SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF

Destaco que as alegações de irregularidades no flagrante restam prejudicadas pela conversão da prisão preventiva, já que se trata de novo título a amparar a custódia.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação". (HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Do mesmo modo, nossa E. Corte de Justiça possui entendimento consolidado sob tal tema. Vejamos:

EMENTA HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA NÃO APRECIAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA O USO DE ALGEMAS. ALEGAÇÕES SUPERADAS PELO RELAXAMENTO DA PRISÃO E FLAGRANTE E DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.&nbsp; pan>O impetrante disse que o paciente foi preso em flagrante em 04/11/2022 e até a data da impetração não houve apreciação do respectivo auto nem justificativa para o uso de algemas. Todavia, em 07/11/2023, a autoridade coatora relaxou o flagrante e decretou a prisão preventiva, ficando superadas as alegações de constrangimento ilegal, ressaltando que não há nos autos nenhuma prova a indicar que foram utilizadas algemas na sua condução até a delegacia de polícia. 2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho. Belém, 14 de março de 2023. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0815784-51.2022.8.14.0000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal).

3. DA ILEGALIDADE NA QUEBRA DO SIGILO

Tal tese sequer merece ser conhecida, haja vista que o impetrante apenas colacionou a decisão que deferiu a medida, sem, contudo, acostar aos autos o pedido formulado, onde contém a fundamentação para seu acolhimento.

Entretanto, por amor ao debate, passamos a analisar o pedido.

Conforme consta dos autos, em depoimento realizado na delegacia de polícia, a paciente relatou que:

O juiz primevo decidiu sobre a quebra do sigilo dos dados, da seguinte maneira:

“(...) Na hipótese dos autos, verificou-se que, a flagranteada confessou a prática delituosa em seu interrogatório procedido em sede policial, bem como na presente audiência de custódia, detalhando como se deu no caso a traficância de substâncias entorpecentes em caráter interestadual, com quantidade exacerbada de drogas, no montante aproximado de 28,480kg (vinte e oito quilos e quatrocentos e oitenta gramas). É importante ressaltar ainda que, este fato criminoso está sendo recorrente, com o mesmo “modus operandi”, envolvendo sempre pessoas do sexo feminino, como inúmeros outros casos, supostamente comandado por facção criminosa nesta Comarca de Terra Santa/PA, onde se vê diante do acervo da Comarca, o aumento expressivo de prisões em flagrantes pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, sendo necessária a atuação do Poder Judiciário de maneira mais energética para coibir o avanço desta prática delituosa. (...). Na oportunidade, DEFIRO O PEDIDO de quebra de sigilo de dados do(s) número(s) de celular(es) e IMEI’(s,) oportunizando o acesso e extração das mensagens de texto, áudios, fotos, imagens e vídeos, ou qualquer conteúdo relevante transmitido ou recepcionado por meio de aplicativos do tipo Facebook Messenger, Whatsapp, Telegram, Wechat, Skype, Viber, Line, e similares, dos terminais abaixo relacionados. 1 – Celular REDMI Azul Fica autorizado à Autoridade Policial, bem como a Ministério Público, ao NAI/BMA/NIP, peritos, realizar a extração dos dados citados acima e que guardem relevância com o fato investigado, devendo consignar em relatório o resultado desta diligência, sem prejuízo ainda do posterior encaminhamento dos aparelhos telefônicos ao CPC Renato Chaves para realização de perícia oficial. A medida deverá ser cumprida nos termos delineados no art. 8º da Lei 9.296/96. (...)”.

Assim, considerando as informações prestadas, que denotam a presença de várias pessoas no envolvimento do delito em questão, a ensejar uma associação ao tráfico ou até mesmo uma organização criminosa, é que a quebra do sigilo dos dados telefônicos se fez imperiosa.

Na hipótese, a paciente foi denunciada por Tráfico de Entorpecentes, com causa de aumento, em razão do delito ser praticado de forma interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da lei 11.343/06).

A descrição minuciosa de como o tráfico era realizado entre os Estados do Pará e Amapá fez com que fosse requerido a medida de quebra dos dados telefônicos.

Embora concisa, a decisão resta justificada, considerando que há indícios da existência de outros delitos que necessitam ser apurados no bojo da instrução processual.

É lícita a quebra do sigilo de dados telefônicos, quando demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, bem como a existência de decisão judicial fundamentada, ainda que de forma suscinta, a embasar a continuidade da investigação.

O STF e o STJ já se manifestaram quanto a desnecessidade de fundamentação exaustiva para o deferimento da quebra de sigilo de dados. Confira-se:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes. 2. Para dissentir dos fundamentos adotados e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 214936 DF 0118768-24.2022.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data de Publicação: 05/05/2022).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "PARCELA DÉBITO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES, LAVAGEM DE DINHEIRO, ENTRE OUTROS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dada a complexidade do esquema tido por criminoso, o número de agentes envolvidos e a impossibilidade de obtenção de mais esclarecimentos por outros meios, mostrou-se cabível a decretação da interceptação telefônica, demonstrando o Juízo de piso a necessidade da medida, sua justificativa e a forma pela qual se daria a medida requerida pelo Ministério Público estadual, o que afasta qualquer alegação de que a medida teria violado o disposto na Lei n. 9.296/1996. 2. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. 3. "É desnecessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária" ( HC n. 339.553/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 7/3/2017). 4. Recurso ordinário desprovido.

Desta maneira, resta afastada a tese de nulidade de quebra do sigilo de dados telefônicos.

4. DA NULIDADE DO LAUDO PRELIMINAR

Entendo que esta tese não merece acolhida, uma vez que já se encontra nos autos o laudo toxicológico definitivo realizado por perito oficial, utilizando métodos que atestam grau de certeza sobre a substância entorpecente. (Id 17553355, Pgs. 103/104).

Somente prosperaria o argumento defensivo se houvesse tão somente o laudo provisório, sem o grau de certeza do definitivo, e não ocorresse a juntada do laudo definitivo ao longo do processo, o que não ocorreu.

Assim, resta superada a tese de nulidade do laudo preliminar.

5. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO PRISIONAL

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão dos pacientes a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...)Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente criminoso no cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, sob a modalidade preventiva. Isto porque, a existência do possível crime, materialidade e os indícios de autoria, conforme apurado no auto de prisão em flagrante, se delineiam pelo fato de ter sido encontrado pelos policiais com a suspeita, THAIS SOUSA DE ARAÚJO, uma bolsa contendo no seu interior 27 (sete) tabletes contando substâncias entorpecentes, precisamente maconha, pesando a quantidade exacerbada de 28,480kg (dez quilos e seiscentos e oitenta gramas), fatores estes que estão perfeitamente ratificados pelo auto de apresentação e apreensão (Id. Num. 105764278 – Pág.14) e de constatação provisório de substância de natureza tóxica (Id. num. 105764278 – Pág. 15). Ademais, nota-se que, em sede policial, a flagranteada, em seu respectivo interrogatório de Id. Num. 100641741 – Pág.5/6, confessou a prática criminosa, detalhando como se dava a traficância interestadual de substâncias entorpecentes. Dessa forma, é transparente notar que se trata de cenário propício a sugerir, em princípio, ato de mercancia das substâncias apreendidas; Tais indícios , como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva. Em igual passo, entendo também que a suspeita ameaça à ordem pública, pois, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, eis que provocam profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública. Pois, sabe-se que o Brasil, é atualmente um dos Países em escala global que mais sofrem com as drogas e o comércio ilegal relacionado à estas. É de conhecimento geral que esse fator aumenta expressivamente a criminalidade dos Municípios brasileiros, induzindo à expansão de índices relacionados a outros crimes, como homicídios, roubos etc. Dessa maneira, a fácil disponibilidade dessas substâncias contribui para elevar o consumo e, com isso, novos adeptos — sobretudos adolescentes e jovens — os quais se inserem no complicado submundo das drogas. Portanto, penso ser a reprimenda corporal, por ora, a melhor medida para garantir a ordem pública outrora vilipendiada. Além disso, o crime imputado a autuada também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a pena máxima em abstrato ultrapassa o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal. Ou seja, eis, portanto, o claro periculum libertatis caracterizado na efetividade e acautelamento do futuro processo-crime, leia-se, resguardo da Ordem Pública. (...)”.

O fumus comissi delicti se encontra presente, de ondo se observa que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico, auto de apresentação e apreensão de material entorpecente.

Quanto ao periculum libertatis, este restou igualmente comprovado pela gravidade concreta do delito, como bem demonstrado na decisão acima acostada, sendo que a paciente transportava consigo quantidade elevada de entorpecentes, já que chegava a quase 28,480 kg de drogas vulgarmente conhecido como “maconha”, em quantidade que não pode ser tida como ínfima.

Deste modo a constrição cautelar se impôs pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do modus operandi perpetrado pela agente, que realizava o tráfico interestadual, levando alta quantidade de entorpecente do Estado do Amazonas para o Pará, em uma localidade, Terra Santa, que sofre com o tráfico de entorpecentes em sua região.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciada a gravidade concreta da conduta, notadamente em função da natureza e quantidade da droga apreendida e demais circunstâncias da apreensão. 2. Agravo interno desprovido. (STF - RHC: 229044 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 04/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 223999 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2023 PUBLIC 15-06-2023).

Desta feita, assiste razão ao juiz de primeiro grau em manter a ré custodiada preventivamente, haja vista estarem presentes os requisitos autorizadores para a sua manutenção.

6. MÃE DE FILHOS MENORES

As chamadas prisões cautelares, subdivididas em prisão preventiva e prisão em flagrante delito, constituem exceções no Código de Processo Penal, sendo sua decretação fundamentada em medida indispensável à situação de fato.

É imperioso que reste configurado, que a prisão preventiva da ré seja necessária em razão da flagrância ou da presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão cautelar, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e tal decisão deverá ser plenamente fundamentada pelo magistrado, por força dos artigos 5º, XLI e 93, IX da Constituição Federal.

Se existirem os indícios de autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, suficientes para embasar o início da ação penal, e a decisão impugnada estiver devidamente fundamentada, estando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, que justifiquem a prisão do paciente, não há que se falar em ilegalidade.

Como visto alhures, restou devidamente demonstrado a presença de indícios de autoria e materialidade.

Portanto, o magistrado a quo entendeu que a paciente coloca em risco a ordem pública, uma vez que seu modus operandi revela que auxilia a entrada e disseminação de drogas no Município de Terra Santa.

Ademais, entendeu o magistrado a quo, que seria inócuo conceder prisão domiciliar à paciente, eis que o próprio Supremo Tribunal Federal já possui entendimento de que em situações excepcionais e fundamentada o magistrado pode manter a prisão preventiva da genitora de filhos menores.

Consignou o magistrado a quo, na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva que: “Não obstante, perfilho do entendimento de que a suposta alteração legislativa não afastou por completo o entendimento jurisprudencial firmado pela mais alta Corte deste País no julgamento do HC nº 143.641, quando estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse. Destacou o Supremo Tribunal Federal que terão direito à prisão domiciliar: “(...) todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (...) enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). Conclui-se, então, que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar poderá ser negada pelos magistrados nos casos de i) crimes praticados com violência ou grave ameaça; ii) contra ascendentes; iii) em situações excepcionalíssimas; e iv) quando a ré for reincidente. Na hipótese dos autos, verificou-se que, a flagranteada confessou a prática delituosa em seu interrogatório procedido em sede policial, bem como na presente audiência de custódia, detalhando como se deu no caso a traficância de substâncias entorpecentes em caráter interestadual, com quantidade exacerbada de drogas, no montante aproximado de 28,480kg (vinte e oito quilos e quatrocentos e oitenta gramas). É importante ressaltar ainda que, este fato criminoso está sendo recorrente, com o mesmo “modus operandi”, envolvendo sempre pessoas do sexo feminino, como inúmeros outros casos, supostamente comandado por facção criminosa nesta Comarca de Terra Santa/PA, onde se vê diante do acervo da Comarca, o aumento expressivo de prisões em flagrantes pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, sendo necessária a atuação do Poder Judiciário de maneira mais energética para coibir o avanço desta prática delituosa. Destaco que, o benefício da prisão domiciliar não pode ser exercido como um “salvo-conduto” às mães criminosas, eis que seu principal objetivo é a proteção da criança e que não há nos autos comprovação de que a presença de Thais seja imprescindível de alguma forma para as crianças, até porque, informou em seu depoimento que, deixou seus filhos sob responsabilidade de sua mãe, inclusive, em outro Estado. Ou seja, calha observar que, em tese, não dedicou, a requerente, preocupação alguma aos filhos para a execução de crimes, em lugar distante”.

Entendo que assiste razão ao magistrado a quo, tendo em vista que o crime é cometido com de forma extremamente grave. Não se está a falar de uma pessoa que estava portando em via pública uma pequena quantidade de droga, mas sim de alguém que portava consigo, entorpecente em larga quantidade e vinha de outro Estado, de tal maneira que viajava no intuito de disseminar a droga no Município do Estado do Pará.

Em casos idênticos, nossos Tribunais Superiores têm se posicionado pela não concessão do remédio heroico, uma vez demonstrada a excepcionalidade da manutenção da segregação cautelar. Vejamos o posicionamento de nossos Tribunais Estaduais:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR POR SER MÃE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Conforme relatado, o impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como que a acusada possui filhos menores de 12 (doze) anos de idade, de modo que faz jus à prisão domiciliar. 2. Inicialmente, no tocante às teses de ausência de fundamentação da custódia, observa-se que a medida extrema foi imposta em razão do modus operandi da paciente, levando em consideração que deixou seus filhos para percorrer um percurso de 2.000km de ônibus, ficando mais de 48h longe deles para transportar os entorpecentes ao seu destino, não restando caracterizado que a mãe seria, portanto, essencial ao cuidado dos filhos. 3. Destarte, o magistrado proferiu a sua decisão de acordo com a exceção prevista no Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, o qual permite ser denegado o pleito de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 (doze) anos em casos excepcionais, desde que sejam devidamente fundamentados pelo juiz. 4. Logo, considerando que a condição de ter filhos menores de 12 (doze) anos de idade não é requisito automático para a concessão da prisão domiciliar, devendo ser analisado as particularidades do caso concreto, entendo não ser o caso de acolher a tese de ausência de fundamentação, tendo em vista a gravidade do delito, vez que a paciente foi presa portando 5.500 gramas de cocaína e realizando tráfico interestadual de drogas (pág. 37). 5. No que tange à possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, cabe observar que elas se mostram insuficientes, uma vez fundamentada a necessidade de segregação, não há que se falar em substituição do ergástulo por medidas cautelares diversas, considerando a insuficiência destas. 6. Portando, diante da situação de tráfico interestadual de tráfico de drogas ¿ ocasião em que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes (5.500 gramas de cocaína) ¿ e não havendo sido demonstrado a imprescindibilidade da ré para com seus filhos, não restou configurado constrangimento ilegal, sendo o fundamento da autoridade coatora idôneo para manter a segregação preventiva da paciente. 7. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, à unanimidade, em CONHECER da ordem impetrada e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 14 de março de 2023 DESEMBARGADOR MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator (TJ-CE - HC: 06222182820238060000 Fortaleza, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023).

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDAS CAUTELARES. DENEGADO. I - Estando a decisão sedimentada, ante a imprescindibilidade para garantia da ordem pública, revelada pela gravidade e periculosidade da conduta, em razão do modus operandi (trafico interestadual de entoporpecentes), aliado a quantidade de droga apreendida (20.805kg de maconha), a manutenção da medida constritiva não caracteriza constrangimento ilegal, montrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. II - Imperioso destacar que a mãe que supostamente comete um delito não possui o direito absoluto à prisão domiciliar, porque não é o fato de ser mãe de filhos menores o único elemento a ser ponderado para o seu deferimento, notadamente por depender de ampla produção de provas para comprovar que as crianças não estariam melhor amparadas por outros familiares, nesse momento. BONS PREDICADOS PESSOAIS. DENEGADO. III - As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a segregação cautelar. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM. (TJ-GO - HC: 57673351520228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. As circunstâncias do caso impedem a concessão do benefício da prisão domiciliar, já que a paciente foi flagrada em suposto tráfico interestadual (MG/GO), com uma considerável quantidade droga, inclusive crack, sabidamente uma das mais nocivas à saúde. Desta feita, a prisão preventiva se encontra fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública (quantidade e natureza das drogas apreendidas). ORDEM DENEGADA. (TJ-GO 55883722920218090029, Relator: RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2021).

Portanto, ainda que a paciente seja mãe de filhos menores, entendo que agiu acertadamente o juiz de primeiro grau ao fundamentar pela necessidade da prisão preventiva diante das peculiaridades do caso, onde medida cautelar diversa da prisão, notadamente a prisão domiciliar, seria insuficiente, pois o crime era praticado entre Estados da Federação e com alta quantidade de droga.

É preciso observar que o principal objetivo da lei é a proteção da criança, e não a concessão de um salvo-conduto às mulheres que cometem crime sem violência ou grave ameaça, independentemente do risco que a sua liberdade possa oferecer aos filhos, à pessoa com deficiência pela qual é responsável, ou mesmo à sociedade.

Neste sentido:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Artigo 117 da LEP. Excepcionalidade não demonstrada. Ausência de comprovação de situação de desamparo do filho da agravante. Reexame de fatos e provas incompatível com o habeas corpus. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A não comprovação de que os filhos da agravante se encontram em situação de desamparo inviabiliza a concessão da prisão domiciliar, porquanto não evidencia situação de excepcionalidade apta a flexibilizar o disposto no art. 117 da LEP. 2. “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 6. Agravo regimental desprovido” ( HC nº 179.914-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/5/20). 3. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental não provido. (STF - HC: 216942 SC, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022).

Não houve também no presente writ, comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados das crianças, até mesmo porque cometeu o delito fora do Município onde reside, além do que trouxe informações nos autos de que os menores encontram-se com a genitora da suplicante, o que denota que as crianças não se encontram desamparadas. Ademais, cometeu o delito fora do Estado onde residiria com os menores, deixando-os com a avó, demonstrando total ausência no dever de cuidado com seus filhos, preterindo a atividade ilícita do que estar com sua prole.

Por esta razão, entendo que não merece prosperar o pedido da paciente com base em tal argumento.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito, DENEGO a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 01/03/2024